Tribunal: TJSP
Processo: 2019453-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORA PORTADORA DE ALOPÉCIA ARESTA. Pretensão à condenação dos réus ao fornecimento de prótese capilar (peruca) de sua preferência, além dos custos relativos à sua manutenção, sob pena de multa diária. Inadmissibilidade. Falta de provas, em cognição sumária, da urgência e do risco à saúde da autora, que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORA PORTADORA DE ALOPÉCIA ARESTA. Pretensão à condenação dos réus ao fornecimento de prótese capilar (peruca) de sua preferência, além dos custos relativos à sua manutenção, sob pena de multa diária. Inadmissibilidade. Falta de provas, em cognição sumária, da urgência e do risco à saúde da autora, que não busca receber medicamentos, tratamentos ou procedimentos cirúrgicos, mas produto de base estética. Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC. Tutela de urgência indeferida em primeira instância. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000199140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019453-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante ANIELE
VENTRILHO DA COSTA, são agravados MUNICÍPIO DE SUMARÉ e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019453-49.2020.8.26.0000
Agravante: Aniele Ventrilho da Costa
Agravados: Município de Sumaré e Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré
Juiz: Rafael Carmezim Camargo Neves
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17090
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DIREITO
À
SAÚDE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA. AUTORA PORTADORA DE ALOPÉCIA
ARESTA.
Pretensão
à
condenação
dos
réus
ao
fornecimento de prótese capilar (peruca) de sua
preferência, além dos custos relativos à sua manutenção,
sob pena de multa diária. Inadmissibilidade. Falta de
provas, em cognição sumária, da urgência e do risco à
saúde da autora, que não busca receber medicamentos,
tratamentos ou procedimentos cirúrgicos, mas produto de
base estética. Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.
Tutela de urgência indeferida em primeira instância.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 101- autos originários, que, em ação de
procedimento comum ajuizada por Aniele Ventrilho da Costa, em face do
Município de Sumaré e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, indeferiu
o pedido de tutela de urgência pleiteada para compelir os réus a fornecerem à
autora prótese capilar em razão de alopecia aresta.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) é
portadora de alopecia aresta devido a alterações no fator antinuclear (FAN),
deficiência de férreo e vitamina D, que provoca a queda difusa dos cabelos e
redução dos calibres dos fios (miniaturização); b) ajuizou anterior ação de
obrigação de fazer obtendo êxito, inclusive no tocante ao tratamento e
fornecimento de medicamentos prescritos naquela ocasião; c) realizou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tratamento e utilizou todos os medicamentos prescritos pelo dermatologista,
porém, seu quadro clínico não obteve melhoras, progredindo para a calvície
permanente; d) a necessidade de aquisição de prótese capilar (que dura em
média de 8 a 12 meses) além das manutenções a cada 10 (dez) dias, pelo custo
de R$ 100,00 cada (cem reais); e) estabeleceu contrato com a empresa PKA
Comércio e Manutenção de Próteses Capilares Ltda., para aquisição de peruca
ou prótese capilar confeccionada sob medida pelo preço de R$ 3.500,00 e
manutenção mensal no valor de R$ 300,00; f) o Município e o Estado devem
ser compelidos a fornecer à autora, a compra das próteses bem como as
manutenções; g) do mínimo existencial e a prevalência da dignidade da
pessoa humana; h) os gestores públicos ao receberem uma determinação
judicial devem dar cumprimento integral, entretanto, devem também, observar
os limites previstos no orçamento público, para que não haja prejuízos e nem
tenha que responder futuramente junto ao Tribunal de Contas; i) é
imprescindível que o Poder Judiciário atue visando à efetivação do direito
fundamental à saúde, em razão de sê-lo uma prerrogativa jurídica indisponível
assegurada para todas as pessoas pela Carta Magna como bem jurídico
constitucionalmente tutelado, estritamente ligado à noção de dignidade da
pessoa, por cuja integralidade deve-se velar, não cabendo ao réu negar ou se
omitir perante os pedidos de assistência à saúde do autor; j) o reconhecimento
do princípio da Dignidade Humana, reconhecendo o direito da agravante ao
direito à saúde. Requer seja atribuído efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para determinar aos réus que forneçam à autora a
prótese capilar, de preferência da autora, além dos custos relativos à
manutenção, por todo o período de necessidade em sua utilização, rechaçando-
se que o produto deverá ser adquirido em empresa de preferência da autora,
no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa no valor de R$
1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, em razão do disposto
nos arts. 536 c/c 537, CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que a ação foi ajuizada em
22/11/2019, após a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1657156/RJ (Tema 106), publicado no DJE em
04/05/2018.
Todavia, a exigência contida no repetitivo não se aplica
ao presente recurso, pois a autora pretende obter tão somente o fornecimento
de prótese capilar (peruca) e não a entrega de medicamentos.
Feito este esclarecimento, passa-se à análise do recurso.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória
de urgência.
O julgamento do presente recurso está restrito à análise
da possibilidade ou não de concessão de tutela de urgência.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015, que assim preceitua:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame ao final, não estão presentes os requisitos exigidos para a
concessão da tutela de urgência na forma requerida.
Verifica-se dos documentos juntados aos autos que a
autora é portadora de alopecia aresta, que provoca queda difusa dos cabelos e
redução dos calibres dos fios (miniaturização) devido a alterações no fator
antinuclear (FAN), deficiência de férreo e vitamina D, sendo que após
indicação do tratamento, verificou-se que o problema de queda dos cabelos
tornou-se fato irreversível.
Os documentos de fls. 25/41, 79/80 e 100 autos
originários, apontam que a autora necessita, para melhor qualidade de vida,
cuidados intensivos alimentares e a utilização de prótese capilar a fim de ter
suas necessidades neuropsicológicas básicas supridas. Devido a este quadro
clínico, é imprescindível que a paciente receba o suporte neuropsicológico
através da utilização de uma prótese capilar aliado aos tratamentos CID 10
L98.9.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ocorre que os documentos juntados não podem sofrer
interpretação extensiva, pois não há indicação de urgência no procedimento
pleiteado.
Considera-se ausente o requisito da probabilidade do
direito alegado, necessário para a antecipação da tutela de urgência, nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual é de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Conforme o juízo monocrático, “... segundo o artigo
196 da Constituição Federal, saúde é direito de todos, segundo os princípios
da universalidade e igualdade de acesso às ações e serviços público para sua
proteção. No entanto, os documentos apresentados não comprovam o risco a
saúde da autora, a qual não busca medicamentos, tratamentos ou
procedimentos cirúrgicos, mas sim o fornecimento de prótese capilar, sendo
este produto de base estética, por tal motivo, ausente juízo de probabilidade
acerca da gravidade e da necessidade, não se justifica, por ora, o deferimento
da medida liminar/tutela” (fls. 101).
Diante deste contexto, a tutela de urgência somente será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Hipótese
diversa dos presentes autos.
Por tais motivos, nesta fase de cognição sumária, diante
da ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência,
sobretudo a probabilidade do direito, mantém-se a decisão agravada, por seus
bem deduzidos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Anote-se, finalmente, que o indeferimento da medida
antecipatória não implica improcedência da demanda, visto que a autora ainda
pode instruir a ação com os demais documentos que entender relevantes para
a comprovação do direito que alega ter, nos termos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator